Tribunal: TCU
Processo: 037.041/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo (Indepad), acerca de possíveis irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 164/2018, promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 164/2018, promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos, que contempla o fornecimento de servidores, storages , switches e access points ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI, 250 e 271 do Regimento Interno, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Marcos Peres Cosas, CPF XXX.892.058-XX, pregoeiro do Grupamento de Apoio de São José dos Campos; Sandra Regina Pereira da Silva, CPF XXX.508.127-XX, Agente de Controle Interno do Grupamento de Apoio de São José dos Campos; Luís Fernando Barbosa Marques, CPF XXX.316.958-XX, Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio de São José dos Campos; Gabriela Alencar Pleffken, CPF XXX.065.727-XX, gestora da Ata de Registro de Preços 70/GAP-SJ/2019; Luciana Franca Rosa Freitas, CPF XXX.528.357-XX, gestora da Ata de Registro de Preços 71/GAP-SJ/2019; Bolis Rodrigues Petrusanis, CPF XXX.393.728-XX, integrante técnico da equipe de planejamento da contratação; Diogo Oliveira Roman, CPF XXX.070.381-XX, integrante requisitante da equipe de planejamento da contratação; e Alba Angélica Nunes Teixeira, CPF XXX.961.747-XX, integrante administrativo da equipe de planejamento da contratação; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de Alexander Cáceres Marques, CPF XXX.330.627-XX, integrante técnico da equipe de planejamento da contratação e Chefe da Divisão Técnica e Chefe da Seção de Segurança de Sistemas da Informação do Instituto de Controle do Espaço Aéreo; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o GAP-SJ de: 9.3.1. abster-se de exigir a apresentação de declaração ou de atestado de pessoa jurídica do fabricante dos equipamentos ou de seu canal oficial de revenda, como condição para habilitação de licitante, por configurar restrição à competitividade, uma vez que é admitida somente em casos excepcionais, quando for estritamente necessária à execução do objeto contratual, conforme disposto no enunciado de jurisprudência contido no Acórdão 1805/2015-TCU-Plenário ; 9.3.2. abster-se de formalizar a contratação de fornecimento de bens para entrega imediata por meio de nota de empenho, com base no do §4o do art. 62 da Lei 8.666/1993, no caso de remanescerem obrigações futuras, conforme decidido no Acórdão 1234/2018-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência aos responsáveis, ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos, o Comando da Aeronáutica e ao Ministério da Defesa deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. arquivar os presentes autos.